Tribunal: TJDFT
Processo: 0003278-65.2013.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. EVENTO MORTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OCULTAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. CAUSA DA MORTE. MÁ-FÉ COMPROVADA. PERDA DO DIREITO À GARANTIA.
I. De acordo com o artigo 765 do Código Civil, segurado e segurador devem guardar, na conclusão e na execução do contrato, “a mais estrita boa-fé e veracidade” a respeito do seu objeto.
II. O artigo 766 do Código Civil impõe a perda da garantia securitária ao segurado que faz declarações inexatas ou omite dados que possam influenciar na aceitação da proposta pela seguradora.
III. A omissão consciente e intencional de grave doença revela má-fé do segurado e consequentemente elide o direito à indenização securitária.
IV. Recurso conhecido e desprovido.